Tribunal: TJSP
Processo: 1015106-49.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PROVIDÊNCIAS PARA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DA EXECUTADA - INTIMAÇÃO DA PARTE PREVIAMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE – A ausência de tomada das providências concernentes à efetivação da citação da executada, por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PROVIDÊNCIAS PARA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DA EXECUTADA - INTIMAÇÃO DA PARTE PREVIAMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE – A ausência de tomada das providências concernentes à efetivação da citação da executada, por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, resulta na extinção do processo, com fulcro no disposto no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015, hipótese que prescinde da intimação pessoal a que alude o §1o do referido artigo. Sentença mantida. Recurso desprovido.